Tribunal: TJDFT
Processo: 0736690-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. LEGALIDADE.
1 – Nos termos do §3o do art. 528 do Código de Processo Civil, se intimado pessoalmente, após 3 (três) dias, o devedor não paga débito de alimentos e não justifica a impossibilidade de efetuá-lo, cumpre ao magistrado decretar a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.
2 – Na hipótese em que o executado se recuse a contribuir com o sustento de filho menor de idade por longo período, sem apresentar qualquer razão para deixar de cumprir obrigação acordada em juízo, resta justificado o decreto de prisão que fixou o prazo de dois meses previsto em Lei.
3 – Agravo de instrumento não provido.